Tribunal: STF
Processo: Rcl 59262
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Ipiranga do Piauí contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo nº 0000132-18.2022.5.22.0109, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF e na Súmula nº 736/STF.



    O Município de Ipiranga do Piauí narra que foi demandado em reclamação trabalhista ajuizada por Maria do Socorro Lopes de Sousa Cardoso Martins, na qual alega, em síntese, que 



    “a autora, servidora pública efetiva ocupante do cargo de cirurgiã-dentista, submetida ao regime estatutário municipal, solicitou o pagamento do adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) sobre a base de cálculo do piso salarial do cirurgião-dentista previsto na Lei Federal nº 3.999/61, equivalente a 3 salários mínimos nacionais, e de forma retroativa até o ano de 2018.”.



     Informa que, por conseguinte, dentre outras matérias de defesa, 



    “alegou desde logo, a incompetência absoluta da Justiça Federal do Trabalho, tendo em vista o disposto no art. 114 da CF/88 e, sobretudo, a decisão tomada pelo STF na ADI 3395/DF, bem como a existência da Súmula nº 736, do STF”.



    Afirma que o Juízo de origem rejeitou a preliminar de incompetência e o condenou ao pagamento de verbas trabalhistas, bem como que, contra essa decisão, interpôs recurso ordinário, no qual o TRT 22 manteve a rejeição da preliminar de incompetência, reformando a sentença apenas para “fixar o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade”.



    Defende que por ter sido a trabalhadora admitida pela Administração Pública Direta Municipal por meio de concurso público, submetida ao Regime Jurídico Único regulamentado pela Lei Municipal nº 627/2002, não cabe a aplicação do regime celetista à relação contratual firmada entre as partes.



    Sustenta, ainda, que



    “não cabe à Justiça do Trabalho o exame da existência, da validade e da eficácia de contratação levada a efeito por ente público com o escopo de enquadrá-la no regime da CLT, posto que, antes de se tratar de questão trabalhista,discussão está inserida no campo do direito administrativo, consoante entendimento pacífico do TST e do STF”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0000132-18.2022.5.22.0109, até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, não conheço da presente reclamação constitucional com paradigma na Súmula nº 736/STF, por se tratar de súmula destituída de efeitos vinculantes e, portanto, não haver obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uniforme no sentido de que o possível descumprimento de súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado. Vide precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGAVA DESCUMPRIMENTO A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESPIDA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Eventual descumprimento de súmula do Supremo Tribunal Federal, mas desprovida de efeito vinculante, não autoriza o manejo da reclamação. 2. Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09).



    Ainda nesse sentido: Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06.



    Aponta-se, ainda, como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    No caso em referência nesta reclamatória, a autoridade reclamada, no julgamento do recurso ordinário , manteve a rejeição da preliminar da competência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito em questão, pelos seguintes fundamentos:



    “O ente público embora tenha apresentado o texto da Lei Municipal nº 627, de 10/07/2002, como instituidora do regime jurídico-administrativo, não demonstrou o registro da lei municipal em livro próprio de ambos os Poderes, como exigia o art. 28, parágrafo único, da Constituição do Estado do Piauí,em sua redação originária, vez que ausente o registro da lei no Livro de Registro de Leis e Resoluções Municipais, publicada mediante a fixação de cópias no quadro de avisos da prefeitura, bem como qualquer prova concreta dessa circunstância. 



    Portanto, a natureza do vínculo estabelecido entre as partes é empregatícia, e não estatutária, sendo competente a Justiça do Trabalho para apreciar a presente ação” (e-Doc 11, p. 5)



    Observa-se que a autoridade reclamada, ao utilizar como fundamento ausência de publicação do ato normativo que estabeleceu o regime estatutário nas relações entre o Município e seus funcionários para assentar a competência da Justiça Especializada para conhecer e julgar o presente feito, acabou por apreciar vício em questão de cunho evidentemente administrativo.



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito ao FGTS ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. 



     Envie-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente